Tribunal: TJBA
Processo: 0330434-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0330434-51.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA 1.153/STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que havia negado provimento à apelação, mantendo a legitimidade do banco para figurar no polo passivo de execução fiscal de IPVA. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1153/STF e requer readequação do julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1153/STF, que declarou a inconstitucionalidade da responsabilização do credor fiduciário pelo IPVA, salvo na hipótese de consolidação da propriedade plena; (ii) é cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, diante de precedente vinculante superveniente. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração foram conhecidos, por preencherem os requisitos de admissibilidade, e acolhidos com efeitos modificativos, em razão de omissão do acórdão embargado. 4. O acórdão anterior não observou a tese firmada no Tema 1153/STF, que tem aplicação imediata aos processos em curso. 5. Inexistente a consolidação da propriedade plena em favor da instituição financeira, descabe sua inclusão no polo passivo da execução fiscal de IPVA. 6. Reconhecida a ilegitimidade passiva do banco, impõe-se a extinção do feito originário, com a inversão do ônus da sucumbência. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 121 e 123; CC, art. 1.361; CPC, arts. 1.022, 1.040, II, e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.870/MG (Tema 1153), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 291924/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 27.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0330434-51.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator